Tribunal: TJBA
Processo: 0000746-60.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000746-60.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: TERESA DOS SANTOS NOVAES LIMA e outros (5) Advogado(s):RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDORES MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. FICHAS FINANCEIRAS. PROVA DIABÓLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Teresa dos Santos Novaes Lima e outros, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas (férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e saldo de salário), com atualização monetária, juros legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito à percepção das verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) verificar se o Município apelante produziu prova suficiente de adimplemento das obrigações; e (iii) estabelecer a validade da fixação de honorários advocatícios em percentual sobre sentença ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à Administração Pública o ônus de provar o adimplemento das verbas salariais quando alegado fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do servidor a prova negativa de não pagamento, sob pena de se impor produção de prova diabólica. 4. A simples juntada de fichas financeiras não se revela suficiente para demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, dada sua presunção meramente relativa e ausência de força probante absoluta quanto à efetiva quitação, conforme precedentes desta Corte em casos análogos. 5. A ausência de documentos como recibos ou extratos bancários comprobatórios do pagamento impede o reconhecimento do adimplemento das obrigações trabalhistas, tornando legítima a condenação imposta pelo juízo de origem. 6. Restam fulminadas pela prescrição as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A sentença deve ser reformada de ofício no ponto em que fixa honorários advocatícios sobre valor ilíquido, contrariando o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo a fixação ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença. 8. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar o seguinte: (i) até 08/12/2021, aplicação do IPCA-E e juros da poupança, conforme Tema 810 do STF (RE 870.947); (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios e os critérios de correção monetária e juros. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais quando alegado fato extintivo do direito do servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Fichas financeiras não constituem prova inequívoca de quitação, sendo insuficientes para afastar a obrigação de pagamento sem outros documentos complementares. 3. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. 4. As parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I e II; art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: – TJBA, Apelação Cível nº 0000861-81.2016.8.05.0075, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 18.12.2024. – TJBA, Apelação Cível nº 0000832-31.2016.8.05.0075, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2024. – STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810/STF). – TJMG, Apelação Cível nº 10145140620447002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada e, de ofício, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado e a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ressaltando-se que encontram-se fulminadas pela prescrição as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04